Tribunal: TJBA
Processo: 8118076-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118076-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BENEDITO BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DUTRA DACROCE

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA/CANCELAMENTO DE CONTRATO BANCÁRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA PACTUAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO CABÍVEL PARA R$ 10.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676.608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE DESCONTADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8118076-86.2024.8.05.0001, em que figuram como partes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.